Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 61712349. Publique-se. Intime-se.